Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711822-15.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: GUARDIAN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA interpôs apelação em face da sentença de ID78899950 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, pela qual extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC) nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por SISCOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de GUARDIAN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME. O processo arrasta-se desde 05/2024, sem qualquer resultado útil, eis que a parte autora não se dispõe a fornecer os meios para que o Oficial de Justiça cumpra a liminar de busca e apreensão do veículo e também não promove a conversão da busca em ação de execução. Intimado para indicar a localização do veículo, o autor requereu consulta aos sistemas à disposição do juízo, conforme ID 248789484. DECIDO. Quanto ao pedido do autor, conforme já esclarecido na decisão que recebeu a inicial, é manifesta a incompatibilidade entre o rito da ação de busca e apreensão e diligências voltadas à localização do endereço do réu por meio dos sistemas à disposição do juízo ou junto a concessionárias de serviços públicos, empresas de telefonia ou instituições congêneres. Incumbe exclusivamente à parte autora a indicação precisa do endereço em que se dará o cumprimento da medida liminar e, via de consequência, a citação do demandado. Ausente a indicação do endereço pelo autor não é possível dar continuidade à ação, eis que a expedição de mandado de busca e apreensão depende da indicação do local onde o bem pode ser encontrado. A relação processual não se aperfeiçoou, em face da não localização do bem e, por conseguinte, da ausência de citação do réu, o que impõe a extinção do feito por falta de pressuposto processual. Citação é pressuposto de existência do processo em relação ao réu e, no caso de demandas de busca e apreensão, a indicação do local onde o bem possa ser encontrado é imprescindível para que se efetive a citação. Anoto que a inatividade que impede a citação não pode ser tida como pura ou instrumental, típica da extinção por abandono. De fato, o nosso sistema jurídico diferenciou a inatividade da parte que deixa de sanar vício processual da inatividade pura (que não se destina a sanar nulidade) e instrumental, em que a falta de implementação de determinada atividade em si (e não de uma nulidade), que quebra um ritmo estabelecido pelo legislador, a tornar inapto o processo para desaguar numa sentença de mérito num tempo considerado ideal para sua concentração (BOZZO, Guilherme Tambarussi. Inatividade das partes no processo civil brasileiro. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 161). Não se trata, portanto, apenas de inatividade que quebra a marcha processual e demanda aplicação do procedimento relativo à extinção por abandono, mas de inércia que acarreta a falta de pressuposto processual, de maneira que o prosseguimento do feito, sem ato da parte que possa provê-lo, configuraria vício passível de nulidade. Nesse sentido, Tambarussi BOZZO, no mesmo estudo especializado, diferencia as espécies de inatividade nos seguintes termos: "Vê-se que os casos de inatividade no saneamento de vícios aumentaram com a nova sistemática e de maneira alguma poderemos confundi-las com o caso de inatividade do autor como abandono (art. 485, inc. III, do CPC/2015), pois não estamos aqui diante de uma atividade pura ou instrumental, mas sim, em sanar determinado vício processual" (Ibidem., p. 152). Como já decidido pelo TJDFT a inércia reiterada do autor do autor não se confunde com abandono: () Por fim, a decisão apontou com precisão o que devia ser corrigido e completado. Ainda assim a parte manteve-se inerte, razão pela qual se impõe a extinção da ação, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo sem análise do mérito. Remova-se a restrição judicial inserida no veículo (ID 205633588). Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Custas finais pelo autor. Sem honorários. Após o trânsito, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se” – grifei. SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (autor/apelante) opôs embargos de declaração (ID78899952) que não foram conhecidos: “Trata-se de embargos de declaração (id. 250774984), por meio do qual a parte alega que o ato apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que houve omissão quanto à possibilidade de conversão da ação e quanto à aplicação dos princípios da cooperação processual. Contudo, consta na certidão (id.248789484) a possibilidade da conversão da ação e consta na sentença (id.249924760) que há incompatibilidade entre o rito da ação de busca e apreensão e diligências voltadas à localização do endereço do réu por meio dos sistemas à disposição do juízo. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Destaco que embargos de declaração não conhecidos não interrompem prazo recursal. Segundo o STJ, aliás, "deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/11/2016). Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados” (despacho - ID78899954). SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA apela (ID78899957). Alega que “não foi respeitado o devido processo legal, visto que, apenas se houvesse a intimação para a parte emendar e a mesma não a cumprisse é que deveria ter sido extinto o processo”. Defende a “manifesta violação aos artigos 9o, 10, 369, do Código de Processo Civil, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender ausentes os pressupostos de validade e constituição da ação sem ao menos oportunizar ao ora recorrente regularizar o necessário, em total desacordo com a legislação federal e o princípio da não surpresa”. Afirma que “A r. Sentença ora embargada, ao extinguir o processo sem resolução do mérito tão somente pela dificuldade de localização do bem/devedor, omitiu-se de analisar e oportunizar à parte Autora o exercício da prerrogativa legal de conversão da presente demanda em ação de execução”. Pede: “FACE AO EXPOSTO, comprovada a impropriedade da r. Sentença, é a presente para requerer à esse Egrégio Tribunal, por sua Colenda Câmara, que receba o presente recurso de Apelação para reexame e, com esteio na Legislação, Doutrina e Jurisprudências predominantes, dê PROVIMENTO ao presente recurso, para que, ao final, seja determinada a reforma da r. Sentença, alterando o julgamento para CONSIDERAR VÁLIDA AS DILIGÊNCIAS VOLTADAS A LOCALIZAÇÃO E, ASSIM, SEJA DEFERIDA A LIMINAR” (ID78899957, p.12). Preparo recolhido (ID78899958). Sem contrarrazões ante o não aperfeiçoamento da relação processual (decisão - ID78899960). É o relatório. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação, nos termos do art.1.003, § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC. E o art. 5o, § 1o da Lei 11.419/2006 dispõe que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. A sentença foi expedida eletronicamente em 16.09.25 (terça-feira), tendo a representante da apelante (Dra. Roberta Beatriz do Nascimento) tomado ciência do ato no mesmo dia, iniciando o cômputo do prazo em 17.09.25 (quarta-feira), termo final o dia 07.10.25 (terça-feira) - art. 5o, §1o da Lei 11.419/2006. E consoante relatado, em 22.09.25, SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (apelante/autor) opôs embargos de declaração (ID78899952), os quais não foram conhecidos (despacho - ID78899954), o que significa não haver que se falar em interrupção de prazo para interposição de apelação em relação à sentença ora recorrida. SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA interpôs a apelação somente em 31.10.25 (sexta-feira) - ID78899957, não tendo havido prorrogação de prazos pelo PJE (Quadro de avisos – 2o grau) nesse período. Recurso manifestamente intempestivo, razão de não dever ser conhecido. Por oportuno: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE . AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO PRAZO RECURSAL. SOLUÇÃO IDÊNTICA À DOTADA NO ARESP 1.739 .868/MS ENVOLVENDO CORRÉU. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração não interrompem o prazo recursal quando não conhecidos . Precedentes: AgInt nos EAREsp n. 2.586.035/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; AgInt no AREsp n . 2.577.955/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024. ( )” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1707884 MS 2020/0127904-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Precedentes . 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp: 1961507 PR 2021/0302917-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/10/2023) Ante o exposto, porque intempestivo, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III, c/c art.1003, § 5o, ambos do CPC e art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora